Tribunal: STF
Processo: HC 249019
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira, em favor de Gabriel Jara da Silva Martins Domingues, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 957.752/SP.



    No dia 1º.11.2024, foram impetrados dois HCs no STJ em favor do paciente: um impetrado pela ora impetrante e outro impetrado por Ramon Costa Pacheco (HC 957.620).



    Ambos os HCs pretendiam a revisão da dosimetria na mesma condenação.



    No dia 8.11.2024, o HC impetrado pela ora impetrante não foi conhecido porque já havia o outro em trâmite. No dia 11.11.2024, o Ministro apreciou o mérito do HC 957.620.



    Em ambos os HCs, foi interposto agravo regimental, pendente de julgamento.



    Nesta Corte, a impetrante diz que “o habeas corpus anterior foi interposto por outro advogado, distinto da atual defensora. A advogada que subscreve esta peça é a única devidamente constituída pelo agravante, sendo que não houve revogação ou substabelecimento dos poderes que lhe foram conferidos.”



    Argumenta que, “Além disso, até o habeas corpus anterior foi indeferido, sob o fundamento que é incognoscível o writ impetrado quando em curso o prazo para a interposição do recurso cabível na origem, como na espécie.”



    Requer “seja concedida liminarmente a ordem ao mandamus, para que seja determinado que o STJ prossiga com o julgamento do habeas corpus n° 957752 - SP (2024/0417324-5), ou então que conceda de ofício. No mérito, confirme-se a ordem de procedência ao pleito, garantido a aplicação dos termos constitucionais, tendo-se tudo como medida da mais lídima JUSTIÇA!”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo regimental, devidamente interposto.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Quanto à controvérsia que envolve a relação profissional havida entre a impetrante e o paciente, conturbada pela autuação de outro advogado, cabe à impetrante, se entender que é a única procuradora do paciente, levar o caso à Ordem dos Advogados do Brasil para, a seu critério, apurar o caso.



    Quanto à alegação de que o STJ deve ser compelido a conhecer do habeas corpus antes do recurso especial, não tem razão a impetrante.



    Isso porque não é mais permitida a execução provisória da pena, de modo que a execução somente se iniciará após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.



    E, se a impetração basta à impetrante, não há necessidade de interposição de recurso especial.



    O que não se admite é o manejo concomitante de dois meios de impugnação, de maneira a forçar o tribunal a se debruçar, duas vezes, sobre o mesmo pedido, numa sobrecarga processual que dificulta a prestação jurisdicional e retarda a apreciação dos demais processos que, diariamente, chegam à Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente